Tribunal: TJDFT
Processo: 0749567-70.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. AÉREO. TRANSPORTE ANIMAL DE ESTIMAÇÃO. CUMPRIMENTO DAS EXIGÊNCIAS. SISTEMA INOPERANTE. PERDA VOO. VÍCIO SERVIÇO. RESPONSABILIDDE OBJETIVA. DANO MATERIAL CARACTERIZADO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais referente à reparação por danos materiais e morais em face de vício no serviço da ré, consistente na ausência de emissão de reserva para transporte de animal de estimação. Em seu recurso, alega, em síntese, que a suspensão temporária do serviço de transporte do animal de estimação no voo de ida e o impedimento do transporte do animal no voo de volta consiste em falha no serviço que teria lhe causado danos materiais e morais passíveis de indenização. Pede a reforma da sentença e a procedência dos pedidos iniciais.
2. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 47978985 - Pág. 2 e 47978986 - Pág. 2). Contrarrazões apresentadas (ID 47978989).
3. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, em razão da caracterização das partes como consumidora e fornecedora de serviços, na forma preceituada nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
4. Cinge-se a controvérsia em saber se a demora no transporte da ida e a inoperância do sistema no transporte de volta do animal de estimação da autora nas datas por ela solicitadas consistiram em vício no serviço da recorrida.
5. Resta incontroverso nos autos que na data de 28/11/2021 o animal de estimação da autora não pôde ser transportado em razão da suspensão temporária do serviço anteriormente oferecido pela recorrida.
6. É fato notório, amplamente divulgado nos meios de comunicação, que a recorrida suspendeu o serviço de transporte de animal de estimação em razão da morte de um cão por asfixia. Dessa forma, a suspensão do serviço e, posteriormente, as alterações contratuais desse serviço se deram por justa causa, já que realizadas para oferecer segurança ao transporte dos animais.
7. Além disso, vige no ordenamento jurídico o princípio da autonomia de vontade, que representa a liberdade contratual (artigo 421 do CC), cabendo aos contratantes guardarem os princípios da probidade e boa-fé (artigo 422 do CC). Observa-se que as exigências estipuladas para o embarque do animal decorreram da necessidade de adequar as regras de segurança ao transporte do animal de estimação, razão pela qual não há como imputar ato ilícito à conduta da recorrida no que se refere ao voo de ida. Dessa forma, resta improcedente os pedidos de reparação por danos materiais referente aos gastos desse percurso, inclusive a hospedagem.
8. Por outro lado, no que se refere ao voo de volta, resta constatado vício no serviço da requerida. Vejamos: O documento de ID 47978840 - Pág. 1 demonstra que a recorrente contatou a recorrida com bastante antecedência a fim de adequar o transporte do animal às exigências da companhia aérea. Nesse contato obteve como resposta que a reserva somente poderia ser processada com mínimo de 24 horas e máximo de 7 dias. O documento de ID 47978842 demonstra que em 03/05/2022, quatro dias antes da data do voo, a recorrente contatou a agência de transporte credenciada, conforme exigência da companhia aérea, a fim de se adequar, todavia, a reserva somente não se concretizou ante a falha no sistema da recorrida, conforme se observa dos documentos de ID 47978845- Pag. 1 a 7. Cabia à recorrida, ciente da inoperância do seu sistema e do exíguo prazo oferecido à recorrente, oferecer formas alternativas de efetuar a reserva do transporte do pet.
9. A teoria da responsabilidade objetiva está assentada na coexistência de três elementos, ato ilícito, o dano e nexo de causalidade entre um e o outro. Com a indisponibilidade do sistema da recorrida, a autora não conseguiu reservar o serviço de transporte do animal de estimação e teve que retornar de Natal para Brasília de carro, o que gerou prejuízo materiais de R$ 945,81 com a compra da nova caixa de transporte não utilizada, R$ 2.057,26 com gastos de gasolina e pedágio, R$ 250,00 de hospedagem, R$ 107,39 com alimentação, que totalizam R$ 3.110,46 (três mil cento e dez reais e quarenta e seis centavos). No que se refere às demais despesas não há nexo causal com a conduta da recorrida, além disso, a recorrente retornou para Brasília, tendo que arcar com o custo da passagem, ainda que não utilizada.
10. No que se refere ao dano moral, restou caracterizado, pois a situação vivenciada expôs a consumidora a grande estresse e transtorno, primeiro, ao providenciar todas as exigências para embarque do cão e não efetuar a reserva exclusivamente pela inoperância do sistema da recorrente, segundo, ao ter que realizar a viagem de longa distância de carro, o que torna necessário a compensação pelos danos morais sofridos.
11. Do quantum. Em que pese não existir um critério matemático padronizado para definir o montante pecuniário devido à reparação, tal valor deve guardar correspondência com a natureza do direito violado, devendo o juiz orientar-se pelos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ponderando as circunstâncias do fato e sua repercussão no meio social, bem como as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Desse modo, fixo a indenização para reparação dos danos morais sofridos no montante de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
12 RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para: 1) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 3.110,46 (três mil cento e dez reais e quarenta e seis centavos) a título de reparação por danos materiais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o desembolso e juros legais a partir da citação; 2) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 4.000,00 (três mil cento e dez reais e quarenta e seis centavos) a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC desde o arbitramento e juros legais a partir da citação. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários ante ausência de recorrente integralmente vencida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.